Tribunal: TJSP
Processo: 2198673-07.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ção do decidido. Penhora condicionada ao trânsito em julgado. Embargos conhecidos e rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2198673-07.2020.8.26.0000; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 01/10/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração

Relator(a):

Vera Angrisani

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/10/2020

Data de publicação:

01/10/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu provimento parcial ao Agravo. Alegação de omissão quanto à revogação do efeito suspensivo. Providência que é decorrência lógica do julgamento. Pretensão de aplicabilidade imediata do decidido. Há que se respeitar os prazos recursais para implementação do decidido. Penhora condicionada ao trânsito em julgado. Embargos conhecidos e rejeitados.